Tribunal: TJSP
Processo: 2172936-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172936-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RODRIGO
FABRICIO CASTRO MENDONCA DA SILVA e Impetrante MARCOS ALBERTO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172936-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2172936-02.2020.8.26.0000.
Paciente: Rodrigo Fabrício Castro Mendonça da Silva.
Impetrado: Juízo da 11a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1507192-07.2020.8.26.0228.
Voto no 42.780 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Rodrigo Fabrício Castro Mendonça da Silva, tendo por autoridade coatora o
Juízo da 11a Vara Criminal da Capital, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva por decisão carente de fundamentação idônea, ausentes os
pressupostos e fundamentos da constrição cautelar, que reputa desproporcional,
desarrazoada e desnecessária, mormente em razão da primariedade, da
menoridade relativa e da pandemia de COVID-19. Pretende que a custódia reja
revogada, substituída por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar, ou que
seja deferida a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172936-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O Paciente foi preso em flagrante no dia 29 de março
de 2020, e denunciado pelo crime de roubo agravado pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Segundo a denúncia, ele e um comparsa, aproveitando-
se do período de quarentena, entraram no “Supermercado Dia”, localizado na
Avenida Manoel dos Santos Braga, no 1129, Vila Jacuí, e mediante grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto. No
supermercado estavam apenas dois funcionários, Alex e Anderson. O indivíduo
não identificado separou mercadoria (garrafas de uísque e pacotes de cigarros),
enquanto o Paciente, empunhando a arma de fogo, mantinhas as vítimas imóveis.
Subtraíram também o dinheiro que havia no escritório, e quando se preparavam
para fugir foram surpreendidos pela chegada de policiais militares, acionados por
alguém que notou a ação criminosa. O comparsa do Paciente se passou por
cliente e conseguiu fugir. O Paciente foi preso em flagrante e as vítimas o
reconheceram como um dos autores do crime.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora concluiu que a constrição seja necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria, e razões de ordem pública justificam a constrição, pois a
sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que investe violentamente
contra o patrimônio alheio. E é necessário assegurar que as vítimas possam
fornecer seus relatos em juízo com tranquilidade, sem percalços, o que a soltura
antecipada do Paciente não poderia assegurar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172936-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De mais a mais, a pena máxima cominada ao delito
imputado ultrapassa a quatro (4) anos (CPP, art. 313, I), de modo que a
segregação se ampara em lei, e cotejando o tempo de prisão provisória com a
pena que poderia vir a ser aplicada na hipótese de sobrevir condenação, não
emerge desproporcionalidade.
Nesse contexto, a custódia se mostra razoável,
proporcional e necessária, e as medidas cautelares diversas da prisão,
insuficientes e inadequadas, assim como a liberdade provisória, sendo
irrelevantes neste momento a primariedade, a menoridade relativa, residência
fixa ou ocupação lícita.
Convém salientar que o Paciente também não faz jus
à soltura em razão da pandemia de COVID-19, pois não há nos autos evidencia
de que esteja com a saúde debilitada ou que integre grupo de risco, esta E. Corte
e os Tribunais Superiores têm entendido que a pandemia não basta, por si só,
para autorizar alguma das providências previstas na Recomendação no 62/2020,
do CNJ, a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria
Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto
aos estabelecimentos prisionais do Estado visando impedir o contágio pelo
COVID19, e os Tribunais de todo o país contam com Grupos de Monitoramento
e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas
Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação nos
presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172936-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, de
modo que situação dos presos, diante da pandemia, deve ser aferida de forma
casuística.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator